Tribunal: STF
Processo: RE 1413159
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por GLEISSON DIAS VENÂNCIO em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, não obstante tenha reconhecido o direito do recorrente (servidor público contratado para atender necessidade temporária cujo contrato foi declarado nulo) ao recebimento dos valores correspondentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, determinou que fosse observada a prescrição quinquenal. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 68, fl. 1):



    “EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE - FGTS - ADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES: RE N° 596.478, N° 705.140 E N° 765.320 - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE - RE N°870.947. 



    1. As sucessivas renovações de contratação de pessoal pela Administração Pública para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Município implicam em burla ao princípio da prévia aprovação em concurso público e, por isso, não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à percepção dos vencimentos referentes ao período trabalhado e ao levantamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, consoante orientação jurisprudencial do colendo Supremo Tribunal Federal.



    2. A correção monetária, a partir de 30.06.2009, e os juros de mora, devidos desde a citação, deverão incidir segundo o artigo 1º-F da Lei 9.494197, com redação dada pela lei 11.960/09 (RE 870947 ED, julgado em 24/09/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 25/09/2018 PUBLIC 26/09/2018).



    3. Cabível o juízo de retratação, na forma prevista pelo artigo 1.030,11, do CPC, quando o julgamento proferido no acórdão impugnado diverge da decisão paradigma do colendo STF, submetida ao regime da Repercussão Geral”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 70), foram rejeitados (Vol. 71).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 75), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, a parte ora recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 37, II e IX, e §2º, da CF/1988, bem como não observou a modulação de efeitos prevista no ARE 709.212-RG (Tema 608/RG), que determinou a observância do prazo prescricional trintenário para demandas ajuizadas até a data do referido julgamento, qual seja 13/11/2014.



    Ao final, requer a “a correspondente indenização relativa ao FGTS por todo o período laborado” (Vol. 75, fl. 19).



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Vol. 82).



    É o relatório. Decido. 



    No julgamento do Recurso Especial 1.935.626/MG, interposto concomitantemente ao presente Recurso Extraordinário, a ilustre Ministra REGINA HELENA COSTA, em decisão monocrática, deu provimento parcial ao apelo, nos seguintes termos (Vol. 123, fl. 8):



    “(...) o Supremo Tribunal Federal, ao modular o entendimento firmado no julgamento do ARE n. 709.212/DF, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, adotou efeitos ex nunc, preservando, assim, o direito ao recebimento de parcelas do FGTS em período superior a 5 anos (limitado a 30 anos), para aquele cujo contrato de trabalho foi celebrado até 13.11.2014 e a ação foi ajuizada dentro do prazo de 5 anos a contar de tal data, desde que, entre o termo inicial e o ajuizamento da ação, o prazo não seja superior a 30 anos. 



    Em consequência da modulação aplicada, emergem as seguintes conclusões com relação aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento do Supremo Tribunal Federal (ARE n. 709.212/DF - Tema 608/STF), conforme a hipótese: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. 



    (...)



    Com efeito, quando do julgamento do apontado recurso sob repercussão geral (13.11.2014), o prazo prescricional já estava em curso, porquanto iniciou-se em 10.09.1992 (início do contrato de trabalho). Tomando-se a data de 10.09.1992, tem-se que o prazo final para o ajuizamento de ação objetivando o recebimento das parcelas do FGTS desde o início do contrato ocorrerá em 10.09.2022 (30 anos contados do termo inicial do contrato), enquanto o fim do prazo de 5 anos, a contar do julgamento da repercussão geral, se dá em 13.11.2019. 



    Assim sendo, in casu, proposta a ação em nov/2006, ou seja, dentro do prazo de 30 anos a contar do julgamento da repercussão, cabível a aplicação da prescrição trintenária para o recebimento dos valores do FGTS, nos termos do entendimento firmado no julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema 608/STF). 



    Já quanto à alegada ofensa ao art. 19-A da Lei n. 8.036/90, é de ser constatada a falta de interesse recursal, tendo em vista que o tribunal de origem decidiu de modo favorável à pretensão da Recorrente, ao considerar ser devido o pagamento de FGTS, nos seguintes termos (fl. 700e, destaquei).



    [...]



    Posto isso, com fundamento nos arts. 932, III e V, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, a e c, e 255, I e III, do RISTJ, CONHEÇO EM PARTE do Recurso Especial e DOU-LHE PROVIMENTO para, nos termos expostos, reconhecer a incidência da prescrição trintenária no caso em exame”.



    Interposto Agravo Interno pelo ESTADO DE MINAS GERAIS (Vol. 127), o recurso foi desprovido (Vol. 136). A decisão transitou em julgado em 23 de novembro de 2022 (Vol. 156).



    Logo, o presente RE perdeu seu objeto. 



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente